Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REANÁLISE DA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 129 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. A sentença o condenou, ainda, a pagar à vítima a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos causados.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a prova colhida em juízo é insuficiente para ensejar um decreto condenatório, pois consiste em versões conflitantes e desarmônicas não apresentando robustez necessária para uma condenação. Assevera que se trata de conduta atípica e que não restou comprovado o dolo da suposta lesão corporal. Alega que houve legítima defesa da honra e que é incabível a fixação de indenização por danos morais. Pugna, ao final, pela absolvição e, subsidiariamente, a reforma da sentença para desclassificação da conduta para vias de fato recíprocas, com a renovação da oferta de transação penal, afastadando a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da materialidade e autoria do crime; (ii) possibilidade de reapresentação da proposta de transação penal; (iii) possibilidade de fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial n. 7.160/2021-2 da 1a DP (ID 73560849), como também pelos depoimentos do segundo denunciado prestado em fase inquisitorial (ID 73560858), da testemunha EVANDRO que presenciou os fatos ocorridos (ID 73560948), e da própria vítima (ID 73561078), colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos convergem e são coerentes no sentido de que foi o acusado responsável pelas agressões sofridas pela vítima, conforme descrição do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 4338/2021 (ID 73560915), o que afasta a tese defensiva de desclassificação do delito para vias de fato recíprocas. Também, não prospera a alegação de fragilidade probatória ante as contradições supostamente existentes nos depoimentos prestados, que guardam sintonia com o conjunto probatório.
5. Comprovado que a vítima sofreu agressões físicas e que estas foram praticadas pelo réu mediante atitude livre e consciente, resta demonstrada a inequívoca intenção de ofender a integridade física dela, amoldando-se a conduta ao tipo penal descrito no artigo 129, caput, do CP. Ademais, a tese do apelante encontra-se completamente isolada do acervo probatório, ante a falta de comprovação de elementos mínimos caracterizadores da excludente de ilicitude da legítima defesa e de que a vítima tenha dado início às agressões físicas. Por outro lado, é indispensável, para a configuração da legítima defesa, que os meios utilizados para repelir injusta agressão sejam moderados, o que não é o caso dos autos, ante a evidência de excesso na conduta do apelante, que resultou em lesões na perna esquerda da vítima. Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.
6. No que diz respeito ao pedido de reanálise da oferta da transação penal, pontuou o magistrado sentenciante que “ao início da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 11/02/2025, a defesa requereu que fosse mantida a proposta de transação penal, anteriormente ofertada, informando que, na época, não foi capaz, por força maior, de se manifestar sobre a proposta. Dada a palavra ao Ministério Público, este manifestou-se no sentido de que o denunciado não fazia jus ao benefício da transação penal, nos termos do art. 76, §2o, inc. III, da Lei 9.099/95”.
7. Nesse contexto, considerando que o réu não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício, o Ministério Público - a quem incumbe o juízo de admissibilidade da proposta - deixou de renovar a oferta do sursis processual por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento. Importa destacar, nesse ponto, que conforme jurisprudência consolidada, a transação penal não configura direito subjetivo do acusado, estando sua concessão subordinada à análise discricionária do Ministério Público, com base em critérios de conveniência e oportunidade: Acórdão 2015177. Logo, não merece prosperar o pedido de reanálise da oferta da transação penal.
8. Por fim, no que se refere à reparação dos danos causados à vítima em razão da conduta delituosa, cumpre ressaltar que o pedido está previsto na denúncia, integrando a ação penal desde seu início, e, portanto, está sujeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Dessa forma, configura-se legítima a condenação do acusado ao pagamento de reparação civil pelos danos ocasionados, conforme estabelece o art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Precedente: Acórdão 1861830. Quanto à quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau, considerando que não há um critério matemático ou padronizado para determinar o valor devido, o montante deve refletir o impacto causado, sendo definido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as especificidades do caso concreto. Assim, diante das circunstâncias do fato, das condições econômicas das partes envolvidas, do grau de ofensa e de sua repercussão, entende-se que o valor de R$ 5.000,00, estipulado na instância inicial, é proporcional e adequado, cumprindo a função de compensar os danos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa. Precedentes: Acórdão 1940586, Acórdão 1931357, Acórdão 1808118.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 2015177, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26/6/2025; Acórdão 1861830, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 13/5/2024; Acórdão 1940586, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 30/10/2024; Acórdão 1931357, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1808118, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 29/1/2024.